Tribunal: CARF
Processo: 10855.903429/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903429/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.426 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/07/1997
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10855.903432/2011-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 1402-004.425, de 23 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903429/2011-14
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903429/2011-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que não conheceu
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, em razão de
ter sido verificada concomitância da discussão da matéria na esfera judicial e administrativa.
O Pedido de Restituição foi indeferido no Despacho Decisório, uma vez que não
foi localizado o DARF apontado como origem do crédito tributário. Antes da referida decisão, o
contribuinte foi intimado para corrigir eventual erro cometido, mas não respondeu à intimação.
Devidamente cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade em que expõe suas razões e, concluindo, requer: a) o
reconhecimento do fato de que o Despacho Decisório merece reforma e reconsideração, o que
levará necessariamente ao deferimento do pedido de restituição; e b) que sejam os autos
baixados em diligência para as devidas regularizações e subsidiariamente, que o procedimento
seja suspenso e atrelado ao procedimento no. 10855.904686/2008-78, até que julgado em
definitivo o procedimento no. 13.896000013/00-58, uma vez que, confirmado o crédito no PTA
no. 13.896000013/00-58 deverão ser revistos os despachos decisórios no presente processo e
também no PTA no. no. 10855.904686/2008-78.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), negou
provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[......]
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na
esfera administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, no qual alegou,
resumidamente, o seguinte: a) a concomitância entre ação judicial e a via administrativa é
apenas parcial, uma vez que após o reconhecimento do crédito na via judicial, a própria
Administração terá que rever os Despachos Decisórios que trataram das compensações; b) existe
depósito judicial dos valores discutidos nos processos administrativos na Ação Ordinária no.
2009.61.10.001549-2, suspendendo a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN; c) há cobrança em duplicidade dos débitos, uma vez que ambos citados processos se
referem a um mesmo débito; d) caso a ação judicial venha a ser julgada desfavoravelmente à
Recorrente, o depósito judicial será convertido em renda em benefício dos cofres federais,
demonstrando-se não haver qualquer prejuízo ao interesse público a suspensão acima pretendida;
e) reitera o pedido para que seja reformada a decisão e extinga a cobrança realizada em
duplicidade, ou ao menos que se suspenda o trâmite nestes autos e o apense aos autos daquele
procedimento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903429/2011-14

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.425, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
Como exposto no relatório, tratam os presentes autos de pedido de
restituição de estimativas do ano-calendário de 1997, as quais foram
quitadas em 2001, por meio de compensação. Alega a recorrente que,
como não apurou lucro tributável e a cobrança das estimativas quitadas
mediante compensação teria sido realizada após o final do ano-
calendário, teria direito ao crédito decorrente as referidas compensações.
Quanto à concomitância, reconhecida pela decisão recorrida, alega a
Recorrente que tal entendimento estaria equivocado:
“Isto porque, referida ação judicial foi ajuizada pela Recorrente com a finalidade
de serem anulados os despachos decisões proferidos pela Receita Federal do
Brasil, que não reconheceram a extinção do crédito tributário pela compensação,
sob a equivocada assertiva de não ter sido localizada a guia DARF que servia de
supedâneo ao direito creditório pleiteado.
Assim, a ação foi proposta com a única finalidade de obter um provimento que
reconhecesse a extinção do crédito tributário pela compensação, reformado,
portanto, ato fundamento em premissa equivocada de que o direito ao crédito
estaria fundado em pagamento (e que a não localização da respectiva guia
obstaria a fruição deste direito), mas sim em compensação, nos termos do artigo
156, inciso II, do CTN.
(...)
Ocorre que, naquela oportunidade, diante da situação de urgência que acometia a
Recorrente, este deixou de buscar a reforma do despacho decisório pela via
administrativa e ingressou com a já citada Ação Ordinária no 2009.61.10.001549-
2, onde realizou depósito judicial dos valores discutidos nos processos
administrativos, suspendendo a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo
151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Isso não pode, entretanto, esconder o que se passa nestes autos, mais
especificamente o que pretende a Recorrida, que é justamente proceder com
cobrança em duplicidade em face da Recorrente, tendo em vista que ambos os
citados processos administrativos se referem ao mesmo débito, dando ensejo,
contudo, a duas cobranças iguais. “

Pelo trecho acima transcrito, é possível identificar que a Recorrente
utilizou o crédito discutido nos presentes autos para quitação de débito
discutido na ação judicial e, além disso, formulou o pedido de
restituição discutido nos presentes autos. Sendo assim, incorreta a
alegação de que haveria cobrança em duplicidade. O que houve foi o
pedido de ressarcimento em duplicidade por meio do pedido de
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903429/2011-14

compensação e do pedido de restituição ora discutido. Nesse sentido,
merecem transcrição os seguintes trechos da decisão da recorrida:
10.4. De se notar que o indeferimento do Despacho Decisório combatido
ocorreu em face da Recorrente ter informado, no PER/DCOMP transmitido,
pagamento indevido de R$192.990,34, de IRPJ, data de arrecadação
30/03/2001, o que não espelha a realidade, razão pela qual tal pagamento não
foi localizado.
10.5. Consulta ao Sistema PERDCOMP, no SIEF, indica que, além deste
PER/DCOMP, em que solicitado restituição do montante de R$192.990,34, a
Recorrente transmitiu as DCOMP de no 37763.29692.171203.1.3.040232,
22118.66008.231203.1.3.043428
e
42395.90300.130204.1.3.047449
(que
apontam para o mesmo crédito) que geraram os processos administrativos
abaixo descritos e nos quais buscou compensar os seguintes débitos:
Pela leitura da ação ordinária juntada aos autos fica nítido que o crédito
cuja restituição se requer foi objeto do pleito judicial. Confira-se:
Trata-se de Ação Ordinária visando a reforma de despachos decisórios emitidos
pela Receita Federal do Brasil, que obstaram a homologação de compensação
com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e, por
consequência, o cancelamento de cobranças relacionadas com os débitos a
compensar, e a restituição ou compensação dos valores eventualmente
recolhidos.
Em 30 de março de 2001 a Autora apresentou dois pedidos de compensação nos
autos do pedido de ressarcimento n° 13896.000013/0058, um de IRPJ (código
2362), constando os valores principais de R$192.990,34, 82.562,73 e 20.508,41;
e outro de CSSL (código 2484), constando os valores principais de R$
112.175,79, 58.380,01 e 17.302,13. Tais débitos tributários, portanto, foram
extintos sob condição de ulterior homologação, nos termos do artigo 156, II, do
CTN, e artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (doc. 03).
Conforme acima referido, por inexistir lucro em 1997, os valores compensados
em março de 2001 passaram a ser restituíveis por pagamento a maior, de forma
que em 15 de dezembro de 2003 foram apresentados os respectivos pedidos de
restituição via sistema PER/DCOMP (doc. 04).
(...)
ii) ao final, julgue inteiramente procedente a presente ação, para o fim de
reformar os despachos decisórios aqui listados, de forma a reconhecer que o
fundamento utilizado para o indeferimento de compensações não se aplica, dado
que houve extinção por compensação e não pelos pagamentos de DARFs
mencionados em
cada despacho decisório, de forma que se prossiga ao tratamento administrativo
de direito para deferir a restituição e homologar as respectivas
compensações.
Uma vez reformados os Despachos Decisórios para reconhecer que a existência
dos créditos está consubstanciada em pedidos de compensação e não em
pagamento de DARFs, espera-se, por conseqüência, a homologação das
compensações devidas, com o direito de não recolher os débitos em cobrança, e
restituir/compensar os que eventualmente já recolhidos neste ínterim, conforme
tabela para resumir os dados aqui referidos: (mesma tabela anterior). (...)”.
Correta, portanto, a decisão recorrida no sentido de “o objeto ora
examinado
(reconhecimento
do
direito
creditório
de
R$
192.990,34, relativo ao código 2362, período de apuração
junho/1997 e sua utilização nas compensações pleiteadas nas
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903429/2011-14

DCOMP/Processos elencados no subitem 10.5) foi, pela ora
Recorrente, levado à apreciação do Poder Judiciário”
Nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no
343/2015 (Regimento Interno do CARF), a competência para julgamento
de recurso está definida pelo crédito alegado:
Art. 7o Inclui- se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de
compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
Aplica-se, portanto, a concomitância o que torna inviável a discussão na
esfera administrativa, conforme disposto na súmula no 1 abaixo
transcrita:
Súmula no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital